Tribunal: TJBA
Processo: 8043242-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043242-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CECILIA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCIANO ROBERTO SARTURI, TIAGO LUIZ RADAELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DECISÃO QUE AUTORIZA QUE A PARTE CONTROVERSA DA DÍVIDA SEJA DEPOSITADA EM JUÍZO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PRATICADA. VEROSSIMILHANÇA DA TESE DA AUTORA. DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO AO BANCO E LHE ASSEGURA O DIREITO DE LEVANTAR AS QUANTIAS COM RENDIMENTOS CASO VENCEDOR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043242-81.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO BMG S/A
e em que é agravada
CECILIA DOS SANTOS RIBEIRO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte agravada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça